Tribunal: TJSP
Processo: 0600151-16.2007.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto. Exceção de Pré-executividade acolhida para extinguir o feito por prescrição intercorrente. Alegada inocorrência da prescrição. Cabimento. Crédito de natureza não tributária. Mesmo prazo da prescrição ordinária. Termo inicial. Um ano após a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF. Precedente do STJ. Prazo de dez anos não superado.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto. Exceção de Pré-executividade acolhida para extinguir o feito por prescrição intercorrente. Alegada inocorrência da prescrição. Cabimento. Crédito de natureza não tributária. Mesmo prazo da prescrição ordinária. Termo inicial. Um ano após a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF. Precedente do STJ. Prazo de dez anos não superado. Recurso provido.